Tribunal: TJSP
Processo: 1003095-86.2024.8.26.0452
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c pedido de indenização por danos morais e materiais. Impugnação quanto à celebração de contrato de empréstimo consignado. Ausência de prova inequívoca da contratação pelo autor. Danos materiais e morais configurados. Devolução dobrada que se faz cabível apenas após 30/03/2021. Valor da indenização por dano moral mantido. Cabimento da

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c pedido de indenização por danos morais e materiais. Impugnação quanto à celebração de contrato de empréstimo consignado. Ausência de prova inequívoca da contratação pelo autor. Danos materiais e morais configurados. Devolução dobrada que se faz cabível apenas após 30/03/2021. Valor da indenização por dano moral mantido. Cabimento da aplicação da súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça. Recursos parcialmente providos.